Tribunal: TJDFT
Processo: 0036747-18.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Ação revisional de contrato bancário. 1.1. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. 1.2. Pretensão do réu de reforma da sentença. Sustentou, em suma, a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação de bens e a impossibilidade da repetição de indébito referente dos valores cobrados. Pugnou pela redistribuição dos honorários advocatícios de sucumbência. 1.3. O acórdão negou provimento ao recurso. 1.4. O embargante opõe o recurso com o fim de prequestionamento e afirma que a decisão é eivada de omissões e contradições. Alega que o STJ, em sede de Recursos Repetitivos, consolidou o entendimento pela legalidade da cobrança das tarifas. Afirma que o autor decaiu na maioria dos pedidos formulados, devendo ser condenado a pagar integralmente as custas processuais e honorários de sucumbência.
2. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
3. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
4. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos de declaração rejeitados.